Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019961-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), ANDERSON LIMA DE CAMPOS - CPF: 081.390.391-28 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), ADEMILSON DA SILVA - CPF: 039.984.161-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GABRIEL GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI DE OLIVEIRA - CPF: 840.028.751-72 (VÍTIMA), GIOVANIA DOS SANTOS MENDES SILVA - CPF: 933.190.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.
ALEGADA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBESERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO
– INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL QUE SEGUIU OS DITAMES DO ART. 226 DO CPP

–
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT
2. PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONSECUÇÃO DO ILÍCITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
3.
ORDEM DENEGADA.

1. Ao revés do arguido pela defesa, ressai da prova pré-constituída que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado em sede extrajudicial seguiu as diretivas do art. 226 do CPP. Ademais, a via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de fragilidade dos indícios de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais foi denunciado.

2. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que revelem a gravidade concreta da conduta perpetrada e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução do ilícito, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para acautelar o corpo social; satisfazendo, assim, os requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tornando insuficientes as restrições cautelares menos gravosas
do art. 319 do CPP
e indiferentes as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. FELIPE CAMPOS LEITE

PACIENTE:

ANDERSON LIMA DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada
, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
Vara Única da Comarca de
Poconé/MT
,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o
1002568-36.2022.8.11.0028
(PJe),
em razão da suposta prática do crime de
roubo majorado.

De início, o subscritor relata brevemente que o paciente foi preso em flagrante no dia
27/09/2022
e a autoridade judiciária
a quo
convolou o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva sob o argumento da garantia da
ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta a
ilegalidade da constrição cautelar imposta ao paciente, sob o viés da
fragilidade do
fumus comissi delicti,
pois afirma que

os elementos indiciários estão lastreados unicamente em

reconhecimento fotográfico que não observou os requisitos do art. 226 do CPP, de modo que o lastro probatório está em desacordo com as exigências
jurisprudenciais dos Tribunais Superiores para
consubstanciar indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado.

Como segunda vertente,
ressalta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista que o d. juízo impetrado lastreou a necessidade de manutenção da cautelar extremada na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Em reforço,
pontua a
excepcionalidade
da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então defender que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 145699652 ao ID 145699656.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 146128665); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados do ID 146851158 ao ID 146851160.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
147010158) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 147648658.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 149076171).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que
ANDERSON LIMA DE CAMPOS
encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no crime de
roubo majorado
, perpetrado no dia
26/09/2022.

Ressai dos autos processuais eletrônicos que, no dia fatídico, por volta das
17h30min
, o ora paciente, agindo em concurso com
Ademilson da Silva
e
Henrique Gabriel Gomes da Silva
, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraiu diversos objetos descritos no termo de exibição e apreensão no 2022.16.382374, pertencentes à
Odinei de Oliveira
.

Constata-se ainda que, após a prática do crime, a Polícia Militar realizou diligências pela região que culminou na localização do suspeito

Ademilson
, o qual delatou o local em que estariam os comparsas. Em posse de tais informações os agentes de segurança deslocaram-se até o imóvel declinado e localizaram os demais investigados, inclusive o
ora paciente
, em posse da

res furtivae.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
; permanecendo o ora paciente segregado desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da fragilidade dos indícios de autoria em razão da inobservância dos requisitos legais para o reconhecimento pessoal.

Em que pese o dispêndio argumentativo do nobre causídico no intuito de descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento do favorecido nessa ordem com o crime patrimonial que lhe está sendo imputado, entendo que
a razão não lhes assiste
.

Isso porque, diversamente do alegado na prefacial, ressai da prova pré-constituída que o procedimento de reconhecimento pessoal do paciente seguiu as orientações do art. 226 do CPP, conforme termo pormenorizado lavrado em sede extrajudicial (ID 145699652 – p. 35/36). Ademais, observa-se da prova pré-constituída que os elementos indiciários não estão lastreados unicamente no reconhecimento realizado pela vítima, haja vista que o paciente foi localizado com seus comparsas logo após a consumação do delito em posse da
res furtivae.

Sendo assim, a autoridade acoimada de coatora apontou a existência de prova da materialidade e indícios bastantes capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, os quais consubstanciam-se, em especial, no
boletim de ocorrência
, no
auto de prisão em flagrante, no termo de reconhecimento de pessoa e
nos depoimentos colhidos na repartição policial
.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de
indícios
mínimos
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando ser o favorecido nessa ordem um dos envolvidos com o aludido crime patrimonial.

Desta feita, importante consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR, cujo teor preceitua que

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Mas ainda que fosse diferente, não há como desconsiderar que o paciente foi
formalmente denunciado
pelo crime de
roubo majorado
no dia
21/10/2022
, sendo
a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
24/10/2022
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim, que há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência da prova da materialidade e dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não comporta acolhida referida alegação defensiva, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que
concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada fragilidade dos indícios de autoria
.

2.

Do decreto constritivo.

Lado outro, quanto aos fundamentos e requisitos da custódia processual imposta ao increpado, depreende-se da decisão objurgada que há no caso em apreço a hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição e manutenção da
ultima ratio
.

No mais, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou que a
gravidade exacerbada da conduta
e a aparente
periculosidade do paciente
, evidenciadas pela
forma como perpetrado o delito patrimonial
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
; notadamente porque, ao que parece, o crime foi praticado em
concurso de agentes
,
mediante restrição da liberdade da vítima
,
emprego de arma de fogo
e
grave ameaça realizada contra criança
(ID 147648658); circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição da medida de exceção.

Com efeito, em casos análogos ao destes autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente.

Veja-se os seguintes precedentes:

“
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública (...).”

(AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

“[a] decretação da custódia preventiva para
garantia
da
ordem pública
que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...].”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva imposta ao
paciente
, porquanto devidamente especada sobre elementos de convicção vinculados aos autos, que bem revelam a
gravidade concreta
da conduta perpetrada e a aparente periculosidade social do increpado; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia, tampouco na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Em sendo assim, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDERSON LIMA DE CAMPOS
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos da
ação penal n.o
1002568-36.2022.8.11.0028
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022